Tribunal: STF
Processo: HC 155290
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Joceir Rosa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.596.799/ES, rejeitando, na sequência, os embargos de declaração opostos a referido julgado.
    O paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). Após, o Tribunal do Júri exarou sentença absolutória em seu favor.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao recurso ministerial para determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal popular. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sobreveio a condenação penal do paciente pelo Tribunal do Júri, tendo a sua pena definitiva sido fixada em 13 (treze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP).
    Submetido o édito condenatório à Corte Estadual, foi negado provimento ao recurso defensivo. 
    A Defesa, então, interpôs recurso especial, que teve seu provimento negado, via decisão monocrática, pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Ato contínuo, foram manejados, sem sucesso, agravo regimental e embargos de declaração, cujos acórdãos, proferidos pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, transitaram em julgado. 
    Neste writ, a Impetrante busca o reconhecimento de nulidade absoluta ante a suposta ausência de correlação entre a sentença de pronúncia e a sentença penal condenatória. Sustenta, quanto à qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, a formulação de quesito estranho à proposta acusatória. Requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e de todos os atos subsequentes. 
    Ausentes os pressupostos necessários, indeferi o pedido de medida liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido.
    Extraio dos atos dito coatores:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. CRIME DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE NA QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 571 DO CPP. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Não foi analisada a alegada nulidade na quesitação, em virtude da preclusão da matéria, nos termos do art. 571 do CPP. De fato, conforme estabelece o art. 484, ‘caput’, do CPP, após a leitura dos quesitos pelo Juiz Presidente, ‘indagará das partes se têm requerimento ou reclamação a fazer’, o que deve constar em ata. Portanto, tem-se que ‘a alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz Presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP’ (HC 217.865/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/05/2016). Incidência do verbete n. 83/STJ. 2. Agravo regimental improvido.”
    "PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que negou provimento ao recurso especial, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. Não há se falar em omissão, porquanto a matéria trazida no recurso especial foi devidamente analisada, em consonância com o direito pátrio e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo se falar, portanto, em violação a norma infraconstitucional ou constitucional. Ademais, não se verifica nenhum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o que torna inviável o acolhimento dos presentes embargos de declaração.
    2. Embargos de declaração rejeitados".
    Como relatado, as questões arguidas neste habeas corpus são resultantes de decisão condenatória já transitada em julgado. Ou seja, as questões ventiladas no presente writ puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância.
    Feitas estas considerações, passo a avaliar se é o caso de concessão da ordem de ofício.
    E, ao fazê-lo, assinalo que a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso, a arguição de nulidade veiculada nesta impetração apoia-se no argumento da formulação defeituosa dos quesitos obrigatórios pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, consistente na quesitação de qualificadora supostamente não descrita na peça acusatória nem na sentença de pronúncia, o que teria acarretado a condenação do paciente por fato não contido na denúncia. Sustenta-se, pois, ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença. 
    Sem embargo, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão (HC 123.307, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe-190 de 30.9.2014), a qual só pode ser superada nos casos em que os quesitos causem perplexidade aos jurados (HC 85.295/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.3.2010).
    Nesse sentido é a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, extraída dos seguintes precedentes: HC 97.064/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 1º.2.2011; HC 105.391, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-070 de 13.4.2011; HC 104.578/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24.5.2011; RHC 116.702, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-246 de 13.12.2013; HC 123.307, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-190 de 30.9.2014; HC 127.428, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-018 de 1.2.2016 e HC 136.023, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.8.2017. 
    Nesse contexto, extraio dos fundamentos que dão suporte ao acórdão impugnado que a Defesa do paciente deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, o suposto vício existente na formulação dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença. É dizer, após a sua leitura pelo juiz presidente, não se registrou qualquer oposição das partes. Operou-se, portanto, a preclusão.
    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não verificada na hipótese dos autos. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Assim, na linha do que preconizado no parecer ministerial, não houve, na espécie ora em exame, efetivo prejuízo capaz de abalar o decisum proferido pelas instâncias ordinárias. 
    Por fim, também não prospera o argumento, invocado pela parte impetrante, de suposta ofensa ao princípio da correlação entre imputação e sentença. Não se questiona, no ponto, a tese segundo a qual se revela inadmissível a prolação de juízo penal condenatório com apoio em elementos ou circunstâncias não contidos, explícita ou implicitamente, na peça de acusação. Não é o que se observa, porém, no caso concreto. Tal como bem destacado no voto condutor do REsp 1.596.799-AgR/ES, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “(...) a qualificadora da emboscada se encontra inserida na fórmula genérica do ‘recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido’ disposta no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, motivo pelo qual não há se falar em nulidade.”
    Não se incluiu, portanto, nos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença, circunstância qualificadora que já não estivesse descrita, explícita ou implicitamente, na peça de acusação. Está sedimentado, na jurisprudência desta Suprema Corte, o entendimento de que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica (Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.5.2016).
    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora